Tribunal: STF
Processo: HC 220541
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio culposo na direção de veículo automotor (17 vezes). Condenação transitada em julgado. Prescrição da pretensão punitiva. Pronúncia. Marco interruptivo. Prisão decorrente de sentença condenatória transitada em julgado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decidiu que “[a] prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo”.



    3. Na concreta situação dos autos, a prolação da sentença de pronúncia fez cessar o estado de inércia estatal, atraindo a incidência do inciso II do art. 117 do CP. De modo que não é possível cogitar de desídia, negligência ou mesmo ineficiência estatal que justifique o reconhecimento da prescrição.



    4. A sentença de pronúncia “interrompe o curso do prazo prescricional, que volta a correr por inteiro a partir de sua publicação (art. 117, inciso I, § 2º). 2. Esse efeito interruptivo subsiste, mesmo que, posteriormente, o Tribunal do Júri venha a desclassificar o delito, pelo qual o réu foi pronunciado, para outro que, em princípio, não comportaria pronúncia” (HC 73.774, Rel. Min. Sydney Sanches).



    5. A prisão decorrente de sentença criminal transitada em julgado encontra arrimo na jurisprudência consolidada do STF (HC 120.492, Relª. Minª. Rosa Weber).



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.